Tribunal: TJSP
Processo: 7001463-28.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001463-28.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RONALDO ALESSANDRO LEONI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001463-28.2019.8.26.0506 -Voto no
2
voto número 46148
Agravo em Execução no 7001463-28.2019.8.26.0506
(Exec. no 901.458 2a V. do Júri e Exec. Crim. Ribeirão Preto)
Agravante: RONALDO ALESSANDRO LEONI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 13/14, acrescenta-
se que fora indeferido o pedido de progressão de regime para a modalidade
semiaberta, formulado pelo sentenciado Ronaldo Alessandro Leoni, em razão
da ausência de preenchimento do requisito objetivo.
Ronaldo agravou, por intermédio de defensor constituído, às fls.
02/03, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 04/12, alegando que
embora o sentenciado houvesse adimplido os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva para o alcance da progressão de regime, o Juízo a quo indeferira o
pedido com base na equivocada conclusão de que todos os delitos elencados
na Lei no 11.343/06 são hediondos, de modo a concluir que para a concessão
do benefício, devem ser observados os prazos de 2/5 ou 3/5 da pena do
respectivo crime. Destacou que o artigo 35 da Lei de Drogas não se encontra
inserido no rol taxativo dos artigos 1o e 2o da Lei dos Crimes Hediondos, nem
mesmo no artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88. Observou que, segundo a pacífica
jurisprudência de nossos tribunais, o delito de associação para o narcotráfico
possui natureza comum, de sorte que o agravante adimpliu o requisito de
ordem objetiva na data de 25/06/19 para o alcance da benesse pretendida. Por
fim, afirmou que o sentenciado tem se dedicado a atividades laborterápicas,
conforme consta do atestado de trabalho acostado aos autos. Requer, assim,
o reconhecimento que o delito tipificado no artigo 35 da Lei no 11,343/06
possui natureza de crime comum para fins de cálculo de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001463-28.2019.8.26.0506 -Voto no
3
regime.
O recurso foi contrariado, às fls. 36/39; a decisão foi mantida à
fl. 41; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 45/47, opinou por seu
provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser provido, como adiante se verá.
Com efeito, o agravante possui condenação pela prática
associação para o tráfico, e o Juízo a quo considerou o cálculo de liquidação de
penas com a observância do lapso temporal de dois quintos (2/5) para a
progressão de regime, em relação ao mencionado delito.
De fato, o crime de Associação para o tráfico, tipificado no
artigo 35, da Lei no 11.343/06, não foi mencionado pela Constituição Federal,
no artigo 5o, inciso XLIII, no rol de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia, a serem especificados em lei ordinária, dentre os quais, o tráfico de
entorpecentes e drogas afins. Tampouco está listado na Lei no 8.072/90, quiçá
na condição de equiparado a hediondo, como é o caso do Tráfico de drogas.
Sobre o tema, RENATO MARCÃO comenta: “Crime não hediondo nem
assemelhado: regime de pena. O crime de tráfico ilícito de entorpecente é
equiparado a hediondo em razão de disposição expressa contida na Lei n.
8.072/90. Quanto ao crime de associação para o tráfico a Lei não faz
qualquer referência. Em se tratando de crime autônomo, não é correto
entender seja ele equiparado a hediondo por força da existência de
previsão em relação ao crime de tráfico. É juridicamente impossível
ampliar o rol dos crimes hediondos para nele incluir crime não listado
como tal.” (“Tóxicos”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 262/263). Com o
mesmo pensar, LUIZ FLÁVIO GOMES afirma: “Existe decisão no sentido
de que este crime é também equiparado a hediondo, logo, sofrendo todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001463-28.2019.8.26.0506 -Voto no
4
os consectários da Lei 8.072/90. Discordamos. (...) a CF/88 etiquetou, num
rol taxativo, os crimes equiparados à hediondo, quais sejam, tortura,
terrorismo e o tráfico ilícito de drogas, e substâncias afins. Exclui-se,
portanto, o delito de associação.” (“Lei de Drogas Comentada”, 2a ed., São
Paulo: RT, 2007, p. 206). E a jurisprudência envereda ao mesmo caminho:
“1. O crime de associação para o tráfico não integra o rol de crimes
hediondos ou equiparados, previstos na Lei no 8.072/90. Assim, a
progressão de regime e o livramento condicional em condenações pelo
delito do art. 35 da Lei no 11.343/06 sujeitam-se aos lapsos de 1/6 e 1/3 da
pena, previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 83, inciso I,
do Código Penal, respectivamente (...).” (STJ HC no 197691/RJ, Rela. Mina.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 19/06/2012, DJe 29/06/2012); “O
delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo,
não sendo equiparado a crime hediondo.” (STJ HC no 148819/RJ, 5a T.,
Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 15/06/2010); “O crime de associação para o
tráfico não é equiparado a hediondo, uma vez que não está expressamente
previsto no rol do artigo 2o da Lei no 8.072/90.” (STJ HC no 130993/RJ, 5a
T., Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 27/04/2010); STJ HC no 63.950/PR, Rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a T., DJU 12.03.2007; HC no 69667/SP, 5a T., Rel. Min.
GILSON DIPP, DJU 04/06/2007; HC no 65121/RJ, 5a T., Rela. Mina. JANE
SILVA, DJU 12/11/2007; TJSP Agr. no 0153437-47.2012.8.26.0000, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j.
08/11/2012; Agr. no 0185194-25.2013.8.26.0000, 8a Câmara Criminal, Rel.
Des. MARCO ANTÔNIO COGAN, j. 28/11/2013.
No mesmo sentido, aliás, o entendimento desta Colenda 13a
Câmara de Direito Criminal: “Agravo em execução - Tráfico de droga e
associação para o tráfico - Decisão homologatória do cálculo de penas -
Recurso objetivando a retificação do cálculo quanto ao delito de
associação para o tráfico, para considerar a fração de 1/6 como requisito
para a progressão de regime e 1/3 ou 1/2 para a concessão do livramento
condicional - Admissibilidade parcial - No tocante ao livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001463-28.2019.8.26.0506 -Voto no
5
condicional, há a exigência da fração de 2/3 decorrente de opção de
política criminal - Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06 - Inocorrência de ofensa aos preceitos da Constituição Federal -
Embora haja previsão legal expressa acerca do lapso diferenciado para o
livramento condicional, a lei especial nada estabeleceu quanto à fração
para a progressão de regime - Aplicação da mesma fração dos crimes
comuns (1/6) prevista na Lei de Execução Penal - Recurso parcialmente
provido” (TJSP, Agravo em Execução no 0004626-39.2017.8.26.0496, 13a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Moreira da Silva, julg. 08.03.2018); e,
ainda: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de retificação de
cálculos - Indeferimento pelo Juízo a quo - Cálculo, porém, que não deve
considerar o delito de associação para o tráfico como crime hediondo -
Trata-se de crime comum, pois não integra o rol taxativo dos crimes
hediondos ou a estes equiparados - Previsão, quanto a ele, do
cumprimento de somente 1/6 (um sexto) da pena para progressão - Lapso
específico, contudo, no tocante ao livramento condicional - Decisão
agravada que nesse aspecto está calcada em norma jurídica expressa,
específica e especial, qual seja o parágrafo único do art. 44 da Lei no
11.343/06 - Agravo parcialmente provido, tão somente para determinar
que, para obtenção da progressão de regime, quanto ao delito de
associação para o tráfico, seja observado o percentual de 1/6” (TJSP,
Agravo em Execução no 9000205-17.2017.8.26.0506, 13a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. De Paula Santos, julg. 07.12.2017).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a progressão de
regime deve ser de um sexto (1/6).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto, para reconhecer que o delito previsto no artigo 35 da Lei no
11.343/06 possui natureza de crime comum, devendo o pedido de progressão
de regime observar essa orientação, e determinar a elaboração de novo cálculo
para o reexame do pedido de progressão de regime em sede de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001463-28.2019.8.26.0506 -Voto no
6
oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR